Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-80.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000915-80.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRANY TEIXEIRA SOARES FREITAS

Advogado(s)
:
NILSON BRAGA ARGOLO

APELADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
DENISE DE SOUZA LIMA LOPES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADES DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO PARA CANCELAR A COBRANÇA DOS PRÊMIOS NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2023.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.

2. A parte apelante requereu: (i) o reconhecimento da inexigibilidade das mensalidades referentes ao período de julho a novembro de 2023, em que o plano esteve suspenso por ato da operadora; e (ii) a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de mensalidades relativas ao período de suspensão indevida do plano de saúde; e (ii) saber se o cancelamento do plano, posteriormente revertido, autoriza a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada a indevida suspensão contratual do plano de saúde por inadimplência, posteriormente revertida por decisão judicial, revela-se abusiva a cobrança de mensalidades referentes ao período em que os serviços estiveram indisponíveis.
5. O inadimplemento do contrato pela operadora impediu a prestação dos serviços, tornando inexigível a contraprestação correspondente, conforme o art. 51, IV, do CDC.
6. Inexistem elementos nos autos que comprovem a ocorrência de danos morais indenizáveis, uma vez que a própria conduta da apelante contribuiu para a situação narrada, afastando o nexo causal entre o ato da apelada e o alegado prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de mensalidades por operadora de plano de saúde durante período de suspensão contratual provocada por ato exclusivo da operadora, posteriormente reconhecido como indevido. 2. A ausência de utilização dos serviços e a inércia da parte durante o período de suspensão contratual descaracterizam o nexo causal necessário à configuração do dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 489, 932 e 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0544427-85.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, j. 12.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000915-80.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelante IRANY TEIXEIRA SOARES FREITAS e como apelada UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

.